Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702533-56.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE SUELY DE JESUS COSTA RECORRIDO: HUDSON COSTA SANTOS JUNIOR 10725932627 DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 49462512, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar a hipossuficiência. No decorrer do referido prazo, a recorrente por meio da petição ID 49997921 anexou o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 49997923, mas não das custas processuais. Por meio da decisão ID 50052076, houve a determinação de intimação da recorrente para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 50350758. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito